Tribunal: TJPA
Processo: 0810642-56.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810642-56.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSIMAR ROGÉRIO FARIAS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

2. A defesa postula o afastamento da agravante da reincidência, sob alegação de ausência de demonstração do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a reincidência, à luz dos arts. 63 e 64, I, do Código Penal, especialmente quanto ao transcurso do período depurador entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência exige condenação transitada em julgado por crime anterior e prática de nova infração antes de decorridos 5 anos do cumprimento ou extinção da pena, nos termos dos arts. 63 e 64, I, do Código Penal.
5. Consta dos autos condenação definitiva por roubo majorado, com trânsito em julgado em 03/03/2020, e extinção da pena em 29/06/2023. O novo delito foi praticado em 27/05/2024, menos de um ano após o cumprimento da pena anterior, não havendo decurso do quinquênio legal.
6. Correta a aplicação da agravante na segunda fase da dosimetria, sem valoração na primeira fase, em observância à vedação ao
bis in idem
.
7. Inexistindo ilegalidade na dosimetria, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A reincidência configura-se quando o novo delito é praticado antes de decorrido o prazo de 5 anos contados do cumprimento ou extinção da pena anterior, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. 2. É legítima a valoração da reincidência exclusivamente na segunda fase da dosimetria, sem afronta ao princípio do
non bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 63, 64, I, 70 e 157.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSIMAR ROGÉRIO FARIAS FERREIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 33632391), que o condenou como incurso nas penas do art. 157,
caput
, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a
denúncia
(ID 33632337) que no dia 27 de maio de 2024, por volta das 05h30min, o apelante ingressou no interior de coletivo da empresa Nova Marambaia, que trafegava na Avenida Assis de Vasconcelos, Bairro Reduto, em Belém/PA, simulando a condição de passageiro. Já no interior do veículo, dirigiu-se ao motorista Valmir Correia de Oliveira e, mediante grave ameaça com simulação de estar armado, subtraiu-lhe o aparelho celular. Ato contínuo, deslocou-se até o cobrador Márcio Alves Botelho e, com o mesmo
modus operandi
, subtraiu a importância de aproximadamente R$ 15,00 (quinze reais).

A prefacial acusatória ainda descreve que após consumada a subtração, o apelante desceu do veículo, avistou uma viatura policial e tentou evadir-se a pé, sendo detido em um coreto localizado em frente ao estabelecimento Lojas Americanas, na Avenida Presidente Vargas, ainda na posse do aparelho celular subtraído.

Em
razões recursais
(ID 33632406), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a não configuração da agravante da reincidência, ao argumento de que o Juízo sentenciante não teria demonstrado o preenchimento do requisito temporal previsto no art. 64, I, do Código Penal, notadamente a ausência de decurso do prazo quinquenal depurador entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e a infração posterior, requerendo a exclusão da agravante e a consequente redução da reprimenda.

Em
contrarrazões
(ID 33632410), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, demonstrando concretamente que o apelante ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo majorado, com trânsito em julgado em 03/03/2020, e que o novo delito foi praticado em 27/05/2024, portanto, dentro do lapso temporal previsto no art. 64, I, do CP.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da tese de não configuração da reincidência

A Defensoria Pública postula o afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que o Juízo
a quo
teria deixado de demonstrar o preenchimento dos requisitos temporais previstos no art. 64, I, do Código Penal, em especial a ausência de decurso do prazo quinquenal depurador entre o cumprimento ou extinção da pena anterior e a nova infração.

A tese defensiva, conquanto tecnicamente fundada no texto legal, não resiste ao confronto com os elementos concretos carreados aos autos, que demonstram de forma inequívoca a configuração da agravante.

Inicialmente, colaciono trecho da sentença que interessa:

“[...] Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da agravante da reincidência penal, em razão de condenação com trânsito em julgado no processo n. 00179121920148140401, por este motivo aumento a pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, por este motivo diminuo a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconheço a incidência da causa de aumento do concurso formal de crime, previsto no art. 70, do Código Penal, por este motivo aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de JOSIMAR ROGÉRIO FARIAS FERREIRA em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal.”
(grifei)

O instituto da reincidência, segundo os arts. 63 e 64 do Código Penal, pressupõe duas condições objetivas: (i) a existência de condenação anterior transitada em julgado por crime praticado no País ou no estrangeiro; e (ii) a prática do novo crime antes de decorridos 5 (cinco) anos contados da data do cumprimento ou extinção da pena anteriormente imposta. Quanto ao marco temporal do período depurador, importa sublinhar que o art. 64, I, do CP é expresso ao dispor que o prazo quinquenal tem como
dies a quo
a data do
cumprimento ou extinção da pena
, e não a data do trânsito em julgado da condenação anterior, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, os autos revelam que o
apelante ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo majorado, proferida nos autos do processo n.º 0017912-19.2014.8.14.0401, com trânsito em julgado ocorrido em 03/03/2020
, conforme expressamente documentado na Certidão de Antecedentes Criminais constante dos autos (ID 33632390).
O novo delito, por sua vez, foi praticado em 27/05/2024.

Tomando-se por base apenas o marco do trânsito em julgado da condenação anterior, verifica-se que entre 03/03/2020 e 27/05/2024
transcorreram aproximadamente 4 (quatro) anos e 3 (três) meses
, período inferior ao quinquênio depurador previsto no art. 64, I, do CP. Por conseguinte, qualquer que seja o marco adotado para a contagem, seja o trânsito em julgado, seja o cumprimento ou extinção da pena, é evidente que o lapso temporal de 5 anos não havia se esgotado quando da prática do novo crime.

Frise-se que o argumento defensivo de que o Juízo "não demonstrou" o preenchimento dos requisitos temporais carece de fundamentação concreta, pois a própria Certidão de Antecedentes Criminais juntada ao feito estampa, de forma objetiva, os dados necessários à aferição da reincidência, e nada nos autos indica o cumprimento ou extinção da pena anterior em data que pudesse fazer incidir o prazo depurador quinquenal antes da prática do novo delito em maio de 2024.

Ademais, em consulta ao processo de execução penal do apelante (nº 0022165-50.2014.8.14.0401 – SEEU, Seq. 309.1), verifico que a pena, referente ao processo nº 0017912-19.2014.8.14.0401,
foi integralmente cumprida em 29/06/2023.
Desse modo, constata-se que, entre 29/06/2023 e 27/05/2024,
transcorreu lapso temporal de aproximadamente 11 (onze) meses
, período manifestamente inferior ao quinquênio depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Outrossim, merece realce o fato de que o Juízo sentenciante foi tecnicamente correto ao posicionar a reincidência. Deixou de valorá-la na primeira fase da dosimetria, onde poderia, em tese, pesar como antecedentes criminais, aplicando-a exclusivamente como agravante genérica na segunda fase do cálculo trifásico, em conformidade com a vedação ao
bis in idem
que orienta a dosimetria penal.

Dessa forma, evidenciada a conformidade dos marcos temporais com os requisitos legais dos arts. 63 e 64 do Código Penal, não há fundamento para o afastamento da agravante da reincidência, impondo-se a manutenção da sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026